Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723477-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CASO CONCRETO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. 1. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Considerando a capacidade econômica da agravante e a obrigação perquirida na demanda, qual seja, a obrigação de reconstrução da unidade de ensino - CAIC Castello Branco, tem-se que valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. 3. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. 4. Tanto é assim que, após a decisão agravada, o ente público colacionou aos autos principais a documentação que demonstra o início de cumprimento do cronograma apresentado, demonstrando que a finalidade coercitiva da medida processual foi satisfatoriamente atendida, não havendo que se falar excesso em sua fixação. 5. A manutenção da multa diária não oferece qualquer prejuízo à agravante, primeiro porque não há questionamento acerca de eventual descumprimento, e segundo porque preserva a autoridade do comando judicial, evitando-se que, eventualmente, ocorra descumprimento do cronograma apresentado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, defendendo que o valor da multa aplicada a título de astreintes é exorbitante e não observou o princípio da razoabilidade. Pugna para sejam fixadas em meio salário mínimo por dia, limitadas a oitenta mil reais, caso ocorra o descumprimento da obrigação de fazer relativa à reforma da escola de que trata os autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537 do Código de Processo Civil, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. Quanto ao apontado dissídio interpretativo, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030